Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 126911916 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, movida pelo ora recorrente em desfavor de Paulo Alexandre Araújo Miranda da Silva, processo n. 0709944-60.2021.8.07.0007, malgrado tenha deferido a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, indeferiu o pedido de bloqueio do bem no sistema RenaJud, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID 126903916. Esclareço que não há qualquer motivo para inclusão de restrição junto ao veículo, via RENAJUD. De fato, com tal requerimento o autor pretende de forma simplista a transferência do cumprimento da liminar de busca e apreensão do oficial de justiça para as forças policiais, sendo somente admissível em hipótese excepcional, como pela ocorrência de furto do veículo, por exemplo. Cumpre consignar, por oportuno, que embora a Lei no 13043/14 faça previsão da restrição judicial, há de se salientar que a existência do gravame no bem dado em garantia, por si só, impede a transferência do veículo sem a anuência do credor. Portanto, mostra-se despicienda a inscrição de impedimento judicial. Ademais, atente o patrono da parte autora para o fato de que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça apenas não se obteve êxito na localização do veículo. No momento do cumprimento do mandado, o Oficial falou com a requerida, que não soube informar o paradeiro do veículo (ID 124831144), o que deve ser objeto de melhor averiguação pela própria parte autora. No caso, a não localização do bem com a devedora autoriza a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Desse modo, intime-se a requerente para impulsionar regularmente o feito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (ausência de pressuposto processual objetivo - endereço da parte requerida e/ou ausência de interesse processual). Intime-se. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 36473418), alega que, dada a previsão do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o único requisito exigido para inserção da restrição é a concessão da medida liminar de busca e apreensão, o que ocorreu na hipótese. Considera que, diante do insucesso das diligências realizadas para localização do bem, mostra-se necessário bloqueio junto ao sistema RenaJud, de modo a dar efetividade ao cumprimento da liminar deferida. Argumenta que o veículo sobre o qual pugna bloqueio, tem restrição apenas de transferência, não garantindo o direito do Agravante, fato que dá total procedência e cabimento da adoção da medida de bloqueio de circulação do bem, pois somente com o último poderá garantir a efetividade da demanda. Salienta que a providência buscada está em conformidade com todos os parâmetros legais, bem como em respeito ao princípio da eficiência e da economia processual. Indica jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer: a) o conhecimento, processamento e provimento do presente recurso, e que seja concedido efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento dos atos decorrentes da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com a imediata inserção da restrição. b) o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para, ao final, REFORMAR o r. despacho agravado, determinando o bloqueio de CIRCULAÇÃO via sistema Renajud. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 36473420) e o documento de recolhimento (Id 36473419) É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao registro da restrição à circulação do veículo objeto da ordem de busca e apreensão. Na decisão de Id 105572709 do processo de referência, o juízo de origem verificou a regularidade do procedimento extrajudicial realizado pelo agravante de notificação da mora da parte agravada por inadimplemento obrigacional do contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária constituída sobre o automóvel descrito na petição inicial. Deferiu, assim, a liminar para a busca e apreensão do veículo. Essa determinação encontra fundamento no art. 3o, caput, do Decreto-lei 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, segundo o qual o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. As diligências realizadas pelo oficial de justiça com o fito de buscar e apreender o bem restaram infrutíferas (Id 109219800, Id 115196372, Id 119439215 e Id 124831144, do processo de referência). Em razão disso o autor, ora agravante, requereu o bloqueio do veículo por meio do sistema Renajud (Id 126903916 do processo de referência), o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que a existência do gravame no bem dado em garantia, por si só, impede a transferência do veículo sem a anuência do credor. Portanto, mostra-se despicienda a inscrição de impedimento judicial. Todavia, deve ser observado que a medida legalmente prevista tem por escopo viabilizar a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo magistrado, caso o devedor crie embaraços para o acatamento voluntário da ordem judicial. Consiste em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor fiduciante. A título ilustrativo, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL. 1. Não se logrando localizar o veículo do Réu/Devedor para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema Renajud, haja vista que incumbe ao Poder Judiciário, quando acionado, a salvaguarda e o restabelecimento da paz social atingida em circunstâncias de descumprimento contratual. 2. Conquanto não se possa presumir propriedade tão somente pelo registro do veículo no órgão de trânsito, se não for ele efetivamente encontrado em mãos do suposto proprietário e devedor, também não é possível antecipar-se à insubsistência da penhora e indeferir o pedido sem realizar qualquer tentativa de constrição 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259892, 07258412320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SISTEMA RENAJUD. INTELIGÊNCIA DO ART. 497 DO CPC E DO ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O bloqueio de transferência e circulação do automóvel, via RENAJUD, se apresenta como instrumento relevante e legítimo, na medida em que se destina a assegurar a busca e apreensão do veículo. Inteligência do artigo 497 do CPC. 2. Nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/1969 "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348419, 07102193020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". Logo, quando deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição de circulação do bem é medida que se impõe. 2. "Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69." (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 3. No caso, a liminar de busca e apreensão foi concedida em despacho inicial proferido pelo Juízo de origem, razão por que a medida de restrição judicial é consequência jurídica lógica a demandar a reforma da r. decisão agravada para efetivar a inserção de restrição veicular por meio do sistema Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364632, 07084274120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021) Dessa forma, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, da argumentação, assim como dos elementos de convicção produzidos no agravo de instrumento, conclui-se pela presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida, pois que se evidencia a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual modo, considero demonstrado, porque sem o registro da restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, autoridades administrativas não tomarão conhecimento da ordem de busca e apreensão, e terceiros eventualmente adquirentes do bem gozarão da proteção derivada da boa-fé em prejuízo da propriedade resolúvel concedida anteriormente ao credor fiduciante no contrato de mútuo com a constituição da garantia da alienação fiduciária. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo, após a oitiva da parte agravada. Dentro desse quadrante, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para determinar ao i. juízo de origem a adoção das providências indispensáveis ao registro da restrição à circulação do veículo objeto da ordem liminar de busca e apreensão no sistema RenaJud imediatamente. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora